Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/90. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. SITUAÇÃO A SER SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO PROTECIONISTA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DIVERSA NO CPC. ART. 429, INCISOS I E II DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, ressalta-se que a questão controvertida nos autos é definida como relação de consumo, ou seja, regida pela Lei 8.078/90. Suas normas processuais devem ser interpretadas à luz deste microssistema, o qual garante ao consumidor hipossuficiente a facilitação da sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil sua alegação.
2. Prevalecendo a hipossuficiência do autor, a verossimilhança de suas alegações e reconhecida possível divergência entre as assinaturas, a situação deve ser solucionada à luz da legislação protecionista, garantindo-se a inversão do ônus da prova para atribuir ao fornecedor a incumbência de provar a regular contratação dos serviços controvertidos nos autos.
3. Mas, ainda que se analisasse a questão à luz do Código de Processo Civil, a solução não seria diversa, na medida em que seu artigo 429, inciso II, atribui à parte que exibiu o documento a prova de sua autenticidade.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.